Tribunal: STF
Processo: ARE 1573606
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTADO. TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. BASE DE CÁLCULO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADOÇÃO NO CÁLCULO DO VALOR DE TAXA DE UM OU MAIS ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE INTEGRAL ENTRE AS BASES DE CÁLCULO. VALIDADE. TEMA 146 DE REPERCUSSÃO GERAL. RELAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA TAXA COM A ATIVIDADE ESTATAL REALIZADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE INCÊNDIO. SERVIÇO DE USO POTENCIAL E DIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. IDENTIDADE PRESERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Impossível a alteração da decisão impugnada via agravo regimental, mormente, porquanto os argumentos esposados não contemplam qualquer questionamento com força suficiente para modificar o decisório censurado, vez que são meras repetições das teses já apreciadas nesta instância recursal.



    A taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, mensurada em relação ao risco individual de cada proprietário, revela-se nitidamente legal, especialmente, por não contemplar base de cálculo idêntica à de qualquer outro tributo.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, violação ao teor do artigo 145, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, desponta da ratio decidendi da decisão monocrática que restou ratificada pelo acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “A discussão do presente recurso aborda a questão referente à cobrança da taxa de combate a incêndio, instituída pela Lei Estadual nº 11.631/09, alterada pela Lei 12.609/12, com incidência anual, tendo como parâmetro, para o cálculo do risco potencial e do valor devido, o consumo de energia do ano anterior, equivalente a R$ 0,90 (noventa centavos) por cada 100 kwh consumidos, no caso das pessoas jurídicas não-residenciais.



    (...)



    Com efeito, compulsando-se os autos, afere-se que a taxa de prevenção a incêndio, objeto da controvérsia dos presentes, cumpre todos os requisitos legais estipulados, in casu, a divisibilidade e a especificidade, bem como, a sua base de cálculo não revela identidade com a de qualquer outro tributo.”



    A propósito disso, no RE 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2009, Tema 146 de Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “(...) III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    Outrossim, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte ora recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo a respeito da higidez da base de cálculo da exação, considerada a relação entre os valores cobrados e o custo da atividade estatal desenvolvida, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TLP. FATO GERADOR. COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local de regência. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.395.410-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS. MUNICÍPIO. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.376.596-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.366.257-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e do acervo probatório dos autos, entendeu que a base de cálculo guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos elementos probatórios colacionados. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.364.949-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO E COBRANÇA DA TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TRCF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. III - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.274.909-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE PUBLICIDADE. ALEGADA IMPROPRIEDADE DA BASE DE CÁLCULO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, concluiu pela exigência da taxa de publicidade, bem como pela legitimidade da base de cálculo da referida taxa. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, mostra-se indispensável o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional, providência não autorizada em sede de recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 970.521-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/9/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente